Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. REQUISITOS. PRESENÇA. CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA.

1. É certo que a sucessão empresarial informal configura hipótese excepcional que demanda a presença de elementos convincentes da sua ocorrência a exemplo da identidade de sócios, de endereços, objeto social, exercício de atividade econômica idêntica e utilização de bens da empresa sucedida.

2. O fato de a pessoa jurídica executada ostentar situação de atividade junto à Receita Federal não possui o condão de certificar o seu regular funcionamento no plano fático, uma vez que embora conste na sua Décima Primeira Alteração Contratual endereço consistente em sala comercial localizada em edifício na Asa Sul, causa estranheza o fato de dispor a Cláusula Terceira que seu objeto permanece o de compra e venda de pescados, mas sem estoque no local, e se restou infrutífera a busca por valores em contas bancárias de sua titularidade junto ao BacenJud 2.0 que apontou a inexistência de saldo naquelas.

3. Configura sucessão empresarial não formal a identidade de objeto social, de atividade econômica, de endereços das empresas à época da sucessão e dissolução irregular da empresa sucedida, porquanto inexistente nos autos comprovação de seu regular funcionamento em local diverso do estabelecimento da empresa sucessora, a qual deverá ser incluída no polo passivo da ação principal para responder de forma solidária por eventuais dívidas inadimplidas pela empresa sucedida.

4. A ausência de identidade dos sócios não afasta o reconhecimento da sucessão empresarial ante o laço sanguíneo do único sócio da empresa sucessora com um dos sócios da empresa sucedida e se aquele cedeu suas cotas a funcionário da Executada.

5. Recurso provido.